Tribunal: TJSP
Processo: 2156906-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais – Decisão de rejeição da impugnação apresentada à penhora de valores (R$ 57.602,53) – Pedido de reconsideração que não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para o manejo do inconformismo – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Intempestividade caracterizada – Inteligência do art.

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais – Decisão de rejeição da impugnação apresentada à penhora de valores (R$ 57.602,53) – Pedido de reconsideração que não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para o manejo do inconformismo – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Intempestividade caracterizada – Inteligência do art. 1.003, § 5.o, do Código de Processo Civil – Admissibilidade comprometida – Recurso não conhecido.